Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734124-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, LEONARDO SOARES GUIMARAES, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, LEILA ADRIENA DA SILVA, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, MARLENE PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, SERGIA RAMOS DA FRANCA, RAMON RAMOS DA FRANCA, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, LARA RONIA MENDES DEMETI, MARCOS ROGERIO DEMETI, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, EDSON SILVA, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LUCELIA VIEIRA MOTA, DALVINO DE JESUS CAMARA, CLOVIS TORRES LIMA, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, RERALD CAETANO ADORNO, DELIE DE LIMA RIBEIRO CAETANO, DORALICE LIRA SILVA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, NAYARA PAES GUIMARAES, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, SELMA REGINA COELHO LIMA, GABRIEL VITOR SILVA DE CASTRO, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, MARCILOM XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Vistos. A agravante AUTOSHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA avia embargos de declaração em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, cujo aresto determinou o depósito em caução do valor homologado, vedado o levantamento até o julgamento do recurso especial. Objetiva o embargante a supressão de omissão, haja vista o aresto não ter definido a natureza das benfeitorias, se úteis e necessárias, considerando que esse balizamento não é objeto do recurso especial em andamento. Diante dos efeitos infringentes, aponta que os votos divergentes reclamam a ampliação do julgamento na forma no artigo 942, § 3o, II do CPC, razão pela qual deve ser revogado o resultado do julgamento para que seja submetido à apreciação por quórum ampliado. Apresentadas contrarrazões em que a parte adversa igualmente reclama o julgamento estendido. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão não velou pelas normas procedimentais alusivas à técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão não foi unânime e os votos divergentes reformaram a decisão de primeiro grau estabelecendo conclusões diferentes pelo Desembargador relator e o Desembargador segundo vogal. Destaque-se que, no caso do agravo de instrumento, a técnica de julgamento somente terá lugar se a decisão recorrida houver resolvido parcialmente o mérito. Transcreve-se o dispositivo: Art. 942 “Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...) § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I – (...) II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.” É o caso. A decisão hostilizada homologou o laudo pericial destinado a apurar as indenizações úteis e necessárias, o qual apontou construções eminentemente residenciais em área destinada a produtos inflamáveis. Tal decisão possui indiscutível conteúdo meritório, porquanto a indenização perpassa pelo exame da natureza das benfeitorias, influindo diretamente na obrigação de indenizar. Precedente: “3. A técnica de ampliação de colegiado prevista no artigo 942 do CPC/2015 aplica-se no julgamento de agravo de instrumento quando houver reforma por maioria de decisão de mérito proferida em liquidação por arbitramento. (...) (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.) No entanto, conquanto o comando normativo não tenha sido observado, não se trata, em absoluto, de hipótese de vício invalidante imputável ao julgado em questão. Em verdade, a inobservância da necessidade de extensão do quórum deveu-se ao julgamento ter se realizado em ambiente virtual. O vício havido, portanto, deve ser suprido, não mediante anulação do acórdão, mas da continuação do julgamento, mantidos os votos já prolatados, salvo eventual retificação, com ampliação do quórum, admitindo-se 2 novos julgadores na continuação. Portanto, de acordo com o regramento procedimental que confere ao relator velar pela ordem do processo sob sua relatoria, chamo o processo à ordem em atenção ao enunciado contido no art. 942 do Código de Processo Civil, e determino à Secretaria desta 7a Turma Cível para que promova a reinclusão do processo em pauta para continuidade do julgamento do agravo de instrumento, convocando-se novos Desembargadores na forma regimental para integrar o quórum de julgamento. Nesse descortino, fica sobrestado o exame dos aclaratórios opostos pela agravante, pois nova situação processual poderá advir na continuidade do julgamento. Restabeleçam-se as anotações antecedentes até que o julgamento do agravo de instrumento seja concluído. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator